Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749255-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA NATURALE AGRAVADO: ERIKA MACEDO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. A agravante alega, em síntese, que foi indeferida a penhora dos direitos possessórios do imóvel Residencial Maxximo Garden, Jardim Botânico, Brasília – DF. O despacho agravado entendeu que o pedido já foi apreciado em decisão anterior preclusa. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora